Tribunal: TJDFT
Processo: 0001754-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. RÉU PRONUNCIADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO DIFICULTADOR DA DEFESA. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE DESACATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu pronunciado por infringir os artigos 121, § 2o, incisos I e II, combinado com 14, inciso II, 329 e 331 do Código Penal, depois de, estando embriagado, esfaquear um conhecido no tórax só porque não quis lhe comprar bebida nem beber em sua companhia. Ao ser preso em flagrante, resistiu com socos e chutes, desacatando os policiais com impropérios.

2 A decisão de pronúncia está bem fundamentada, demonstrando a materialidade do crime e dos indícios suficientes da autoria atribuída ao réu. A exclusão de qualificadoras só é possível na fase do judicium accusationis quando há evidências cristalinas de sua inexistência.

3 Afasta-se a alegação de inimputabilidade por dependência às drogas e ao álcool se não há prova segura: a Defesa não requereu incidente de insanidade e o réu se comportou coerentemente durante o interrogatório judicial, sem denotar falta de discernimento.

4 A pronúncia reconhecendo o crime doloso contra a vida atrai para a competência do Júri para decidir os crimes conexos.

5 Recurso não provido.